Tribunal: TJSP
Processo: 2210239-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de liberação de ativos financeiros em arresto levado a efeito pelo Sisbajud – Citação tentada por carta no local indicado no cadastro municipal, retornando com resposta de destinatário "desconhecido" – Falta de oportunidade para o devedor quitar a dívida, oferecer bens à penhora ou formalizar acordo de parcelamento, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de liberação de ativos financeiros em arresto levado a efeito pelo Sisbajud – Citação tentada por carta no local indicado no cadastro municipal, retornando com resposta de destinatário "desconhecido" – Falta de oportunidade para o devedor quitar a dívida, oferecer bens à penhora ou formalizar acordo de parcelamento, o que torna prematuro o bloqueio de ativos - Inobservância dos requisitos contidos no art. 7o, III e art. 8o, da LEF e, art. 830, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.